Tribunal: STF
Processo: AI 152277
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - A teor do disposto no artigo 28
da  Lei n.  8.038/90 cabe ao  relator, quer  no Superior  Tribunal de
Justiça,  quer  no  Supremo  Tribunal  Federal  julgar  o  agravo  de
instrumento  interposto contra a  decisão denegatoria da sequencia do
recurso interposto.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Ao apreciar-se
o  recurso extraordinário considera-se a moldura fatica estabelecida,
soberanamente, pela Corte de origem. Asseverado que determinada norma
previu  a fonte de  custeio de certo  beneficio, impossivel e, na via
estreita do extraordinário, reexamina-la.::